Tribunal: TJES
Processo: 5010769-09.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010769-09.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: VALERIA VALENTIM LOURO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO PACTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a sentença de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e determinou a conversão da operação em empréstimo consignado.

A decisão original tem por base violação do dever de informação a consumidora idosa. A parte embargante alega a existência de vícios no julgado e suscita, pela primeira vez, a tese de julgamento
extra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado; (ii) determinar se a alegação de julgamento
extra petita
, suscitada apenas em sede de embargos, constitui inovação recursal; (iii) analisar se o acórdão embargado incorre nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se
o
s embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não sendo o meio processual idôneo para o reexame da causa ou para a reforma de entendimento jurídico desfavorável à parte recorrente
.

4)
A leitura das razões recursais evidencia que a instituição financeira, a pretexto de sanar vícios, objetiva rediscutir o entendimento jurídico adotado no acórdão, o que desvirtua a finalidade dos aclaratórios e revela mero inconformismo com a decisão.

5)
A alegação de que o julgamento seria
extra petita
por converter o contrato representa inovação recursal, porquanto tal matéria não integrou o objeto do recurso de apelação, que se limitou a contestar a conversão sob o argumento da impossibilidade técnica e administrativa, o que impede a análise do tema nesta fase processual.

6)

O julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos ventilados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de matéria não suscitada no momento processual oportuno, como no recurso de apelação, caracteriza inovação recursal, sendo vedada a análise em sede de embargos de declaração.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III. Código de Processo Civil, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinara adequadamente a matéria e apreciara, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

O presente caso envolve ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela consumidora apelada em face da instituição financeira recorrente, buscando o reconhecimento da nulidade de contratação de cartão de crédito consignado que nunca firmou, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

A apelada, pessoa idosa e segurada do INSS, alega que contratou empréstimo consignado junto ao banco recorrente, mas, posteriormente, percebeu que estava sendo cobrada indevidamente no benefício previdenciário, sob a rubrica de pagamento mínimo de fatura, caracterizando, assim, contratação de cartão de crédito consignado.

Ademais, afirma que jamais solicitou essa modalidade de crédito, tampouco utilizou o cartão para compras ou saques, e que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, que teria imposto contrato diverso daquele que foi originalmente pretendido.

Pois bem. Após detida análise do substrato probatório, verifica-se que sentença deve ser mantida integralmente.

Como se sabe, a regularidade da contratação de produtos bancários demanda a observância dos princípios da informação e transparência, insculpidos no inciso III do art. 6º do CDC, os quais impõem ao fornecedor o dever de fornecer ao consumidor esclarecimentos claros e precisos acerca das cláusulas contratuais e da forma de funcionamento da operação financeira contratada.

No caso, as provas documentais produzidas pelo banco recorrente não são suficientemente robustas para comprovar que a apelada tinha plena ciência da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado.

[...]

Com feito, a simples existência de contrato assinado não afasta a necessidade de o banco demonstrar que forneceu informações transparentes e adequadas sobre o produto contratado, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável, como é o caso da apelada, pessoa idosa e beneficiária do INSS.

Por fim, a análise da planilha evolutiva da dívida apresentada pelo apelante não corrobora a tese de que houve uso contínuo do crédito disponibilizado, limitando-se o documento apresentado a demonstrar os descontos efetuados no benefício da apelada, sem comprovar que ela tenha efetivamente utilizado o cartão para realizar transações.

Ademais, não há nos autos qualquer correspondência ou notificação enviada à consumidora informando sobre a natureza e a forma de funcionamento da operação contratada.

Nesse contexto, observa-se que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a anuência da consumidora à contratação do cartão de crédito consignado

Portanto, a sentença de primeiro grau se mostra acertada ao declarar a nulidade do contrato e determinar a conversão da operação para empréstimo consignado, assegurando à parte consumidora a adequação da relação contratual ao que inicialmente pretendera contratar.

[...]

Como se vê, todos os pontos exsurgem esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

No caso, a instituição financeira embargante suscita, pela primeira vez, a tese de que o julgamento seria
extra petita
, sob o argumento de que a conversão do contrato não constou dos pedidos iniciais.

Tal alegação, contudo, representa inovação recursal, pois não fora objeto do recurso de apelação, o qual se limitou a contestar a conversão sob o prisma da impossibilidade técnica e administrativa do cumprimento.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões